Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700729-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ARLEI LISBOA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Cumprimento de Sentença. Penhora - Caderneta de poupança: é impenhorável, até o limite de 40 salários mínimos. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou o artigo 854, §3°, inciso I, do Código de Processo Civil, porque é plenamente possível a penhora em conta poupança de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. Requer as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 854, §3°, inciso I, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual termos do disposto no art. 649, X do CPC/1973 (atual art. 833, X do Código Fux), é impenhorável o montante de até quarenta salários mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda”. (AgInt no AREsp 1706667/RJ, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 17/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015